Tribunal: TJSP
Processo: 2271651-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de Serviços. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face de decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo executado agravado. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. decisão em 20% do proveito econômico do agravado. Pedido de fixação por equidade que não encontra respaldo legal. Inaplicabilidade do § 8o do artigo 85 do CPC ao caso em discussão,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de Serviços. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face de decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo executado agravado. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. decisão em 20% do proveito econômico do agravado. Pedido de fixação por equidade que não encontra respaldo legal. Inaplicabilidade do § 8o do artigo 85 do CPC ao caso em discussão, devendo ser adotado o critério estabelecido no §2o do citado artigo. Percentual de 20% se mostra excessivo, em desacordo com os critérios do artigo 85, § 2 o do CPC. Redução para 10%.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.